Tribunal: TJDFT
Processo: 0040818-80.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0040818-80.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABIANO DA COSTA MAIA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 13134577). O STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 992 (RE 960.429) da sistemática da repercussão geral (ID 13134580– p. 18/19). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido. (RE 960429, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 24/6/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 13134566 – p. 8/10): No que tange à preliminar de incompetência do Juízo, há que se destacar que o caso dos autos não versa sobre relação empregatícia, mas sobre critérios de seleção adotados pela Administração Pública para o provimento de vagas em emprego público. A relação trabalhista somente estaria configurada após a assinatura do contrato de trabalho, e não em virtude da mera participação em concurso público. Dessa forma, tendo em vista que o caso dos autos não versa sobre relação de emprego, mas sim sobre a relação havida entre a Administração Pública e o administrado, relativa a concurso público para preenchimento do quadro de pessoal da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, deve ser reconhecida a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar a demanda. (...) Dessa forma, também quanto à preliminar de incompetência do Juízo, não merece acolhimento a pretensão recursal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário nesse ponto. Por outro lado, cumpre registrar que, em suas razões recursais, o recorrente aborda outra tese que não foi objetivamente apreciada no precedente da Corte Suprema. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para examinar referida questão e, tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual análise da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031